Tribunal: TJBA
Processo: 8045134-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045134-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO, ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, LAILA MAISA BACELAR MERCES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CADASTRAMENTO DA PARTE RÉ NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA DAR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. EXECUTADOS QUE, EMBORA CITADOS, NÃO REALIZARAM O PAGAMENTO OU APRESENTARAM BENS À PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cadastramento dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, no curso de execução de título extrajudicial, ajuizada em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 202.538,92. Após resultados negativos em pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o juízo de origem deferiu o pedido de indisponibilidade formulado pelo exequente. A parte agravante sustenta ausência de requisitos legais para a medida e requer sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina o cadastramento na CNIB possui natureza interlocutória apta a ser impugnada por agravo de instrumento; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para decretação da indisponibilidade de bens dos executados, nos termos da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina o cadastramento de parte na CNIB tem natureza interlocutória com repercussão patrimonial, e, por isso, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. O benefício da gratuidade da justiça foi regularmente concedido em agravo anterior, estendendo-se ao presente recurso diante da identidade subjetiva e da inexistência de fato novo que justifique a sua revogação. 5. A inclusão de nome na CNIB não se confunde com mera pesquisa patrimonial, tratando-se de medida executiva que visa impedir a dilapidação de patrimônio, conforme previsto no Provimento CNJ nº 39/2014. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.377.507/SP, estabeleceu como requisitos para a indisponibilidade de bens: (i) citação do devedor; (ii) ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. 7. Os executados foram citados, não efetuaram pagamento ou garantia do juízo, e as diligências ordinárias de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) resultaram infrutíferas, legitimando a adoção da medida de indisponibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que determina o cadastramento na CNIB possui natureza interlocutória e é passível de impugnação por agravo de instrumento. 2. A indisponibilidade de bens por meio da CNIB exige a comprovação de citação válida, ausência de pagamento ou garantia e esgotamento de diligências patrimoniais ordinárias. 3. A medida de indisponibilidade não constitui mera pesquisa, mas providência executiva válida para assegurar a efetividade do processo de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 100; Provimento CNJ nº 39/2014, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.377.507/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.12.2014; TJ-SP, AgInt no AI 2150278-47.2021.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8045134-25.2025.8.05.0000 em que é Agravante SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA E OUTROS e Agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.